Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707428-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JUDITE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da reclamação 58.617/DF (ID no 54860321), intime-se a agravante JUDITE DA SILVA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial por ela interposto no ID no 35100859. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007